Tribunal: TJDFT
Processo: 0759792-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0759792-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WAGNER JULIAO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.179/2013. FALTA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de pagar a parte autora o valor de R$949,20, observada a diferença mensal de R$47,46 (R$ 996,64 – R$ 949,18), a título de diferenças de PASUS relativas aos meses de novembro de 2016 a junho de 2018. 2. O recorrente/réu, em suas razões recursais, aduz a ausência de previsão orçamentaria para o pagamento em questão. Pretende a aplicação da tese fixada 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. Nas contrarrazões, a parte autora apresenta preliminar de falta de interesse de recursal, sob o argumento de que o Distrito Federal já reconheceu, em processos análogos, o direito à percepção de diferenças salariais para servidores em posição semelhante. 4. Inicialmente, haja vista o direito do réu de resistir à pretensão da parte autora, a interposição do recurso se mostra adequado e útil. Preliminar de falta de interesse recursal, arguida pela parte autora em contrarrazões, rejeitada. 5. No caso, o autor logrou comprovar que a sua remuneração é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada no contracheque como “PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001”, a qual foi majorada ao valor de R$996,66, por intermédio da Lei 5.179/2013. 6. Restou comprovado, ainda, que apesar da referida previsão legal, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18 (ID 34204506). 7. Contudo, a controvérsia incide sobre a implementação da terceira e última parcela do reajuste do valor da parcela pecuniária, previsto pela Lei n. 5.179, de 20 de setembro de 2013, prevista para ocorrer em 01/09/2015. 8. Ressalta-se que a situação em tela se diferencia das hipóteses em que se pretende o pagamento de diferenças salariais referentes à parcela PASUS a partir da vigência da Lei distrital 6.113, de 06/04/2018. 9. A respeito da distinção das matérias, transcreve-se o seguinte posicionamento: [...] IV. Distinguish. A situação em apreço é diversa da analisada em outros pedidos judiciais para o pagamento da diferença a título de PASUS. Isso porque os demais processos pleiteiam o pagamento das diferenças referente ao período de abril a junho de 2018, com amparo na Lei no 6.133/2018. Contudo, no presente caso, a parte autora postula o pagamento das diferenças na PASUS desde setembro de 2016 (com amparo na terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei no 5.179/2013) até junho de 2018. V. Ocorre que, em decorrência da ausência de dotação orçamentária, não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei no 5.179/2013. Inclusive, a edição posterior da Lei no 6.133/2018, vigente a partir de abril de 2018, sequer tinha o objetivo de conceder a terceira parcela não adimplida desde setembro de 2015, uma vez que do confronto entre o exposto na Lei no 5.179/2013 com a Lei no 6.133/2018 percebe-se que a nova legislação apenas estendeu aos servidores de nível médio e fundamental o valor da PASUS na mesma quantia que já era recebida pelos servidores de nível superior desde setembro de 2014, sem que fosse aplicado o valor que era previsto para o mês de setembro de 2015 na Lei no 5.179/2013. [...]. (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Feita a distinção das matérias, verifica-se que a pretensão do autor da presente demanda visa à implementação de reajustes salarias sem a prévia e suficiente dotação orçamentária. 11. Desse modo, a presente demanda submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). 12. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei n. 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro). 13. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal. 14. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 15. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864). 16. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. 17. Com efeito, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 18. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. 19. Portanto, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar a última parcela do reajuste em contexto. 20. Aplica-se, ainda, o seguinte posicionamento jurisprudencial: [...] IV - No mais, no que tange à implementação do reajuste de pagamentos, sob o argumento de disponibilidade orçamentária, não merece prosperar, uma vez que é entendimento da jurisprudência desta Corte que a inclusão de determinada despesa no orçamento de ente público não tem a propriedade de gerar direito subjetivo exigível perante o Poder Judiciário. Neste sentido: MS n. 14.182/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe 22/10/2009. [...]. (AgInt no RMS 53.707/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021). 21. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário). 22. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 23. Sentença reformada. Provido o recurso do réu para julgar improcedente o pedido inicial. 24. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. 25. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95). 26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 864 do STF à situação em tela. Aponta a inobservância da jurisprudência. Requer a modificação do julgado. 2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 5. Quanto à aplicação do Tema 864 ao caso em evidência, transcreve-se o item 16 do Acórdão apresentou o seguinte posicionamento: 16. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal. 6. Ademais, o item 17 do Acórdão impugnado foi claro ao aplicar a lei ao caso em concreto: 17. Com efeito, a concessão de aumento de vencimento - por caracterizar geração de despesa com pessoal - depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Acrescente-se, ainda, o posicionamento do TJDFT e a não admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:. [...] 3. A matéria posta nesses autos foi submetida sob a fórmula da repercussão geral, no RE n° 905.357/RR (Tema 864), sendo fixada tese no sentido de que o reajuste da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo o acórdão transitado em julgado em 18/02/2020. 3.1. Diante da fixação da tese sobre a matéria controvertida, verifica-se óbice à admissibilidade do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, porquanto conforme retratado no aludido IRDR, em não havendo dotação orçamentária inserta na lei orçamentária anual, não há violação ao princípio da legalidade da suspensão de pagamento de reajuste, inexistindo, assim, direito subjetivo assegurado aos servidores à revisão anual de reajuste remuneratório. [...]. (Acórdão 1389807, 07212444020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Igualmente, o IRDR 2017.00.2.011208-8 (PJE 0704767-78.2017.8.07.0000) não foi admitido pela Câmara de Uniformização no âmbito do TJDFT, e no Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial 2021/0258684-6 não foi conhecido (AResp 1963412). 9. Com efeito, não merece prosperar a alegação de omissão decorrente de inobservância de posicionamento jurisprudencial vinculante. 10. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema. 11. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 13. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” Sucede que a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão da justiça gratuita ao tempo da interposição do recurso extraordinário, o qual está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 38133166, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito